Tribunal: TJES
Processo: 5001450-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001450-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO NUNES DE ALMEIDA
AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Nunes de Almeida devido à Decisão inserida no ID 2189282 – págs. 1/2, por meio da qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(nº 0065945-97.2003.8.08.0011) ajuizado em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, indeferiu os requerimentos relativos à aplicação dos juros de mora ao débito exequendo, remessa dos autos à Contadoria e fixação de honorários advocatícios.

Ab initio
, cumpre analisar a preliminar arguida pela Agravada, a qual sustenta, em contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido, haja vista que “
os pontos suscitados pelo Agravante já foram decididos anteriormente, ou seja, estão preclusos e não se admite novo debate sobre imposição de multa, arbitramento de novos honorários advocatícios e juros de mora, vez que não se deu em momento oportuno
”.

O alegado diz respeito à petição reproduzida no ID 2189278 (correspondente às fls. 521/523 dos autos físicos), em que o Exequente, ora Agravante, pleiteou complementação da penhora, fixação de multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973 e honorários relativos à fase de execução, sendo todos indeferidos, nos termos do Despacho com cópia no ID 2189279 (correspondente às fls. 530/531 dos autos físicos).

Consecutivamente, o Agravante apresentou o petitório de ID 2189280 (correspondente às fls. 535/536v dos autos físicos) – o qual ensejou a Decisão recorrida –, tendo formulado os seguintes requerimentos:

“a) A análise dos argumentos retro mencionados, pelo fato de que os juros legais que compõem o cálculo do valor principal (ação de execução de título judicial), não se confundem com os juros aplicados pela ausência de pagamento do valor realmente devido pela executada no prazo legal;

b) fixação de honorários advocatícios para a fase de execução, consoante art. 20, § 4º, do CPC/73, com redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994;

c) Envio dos autos para Contadoria do Juízo para análise dos juros a serem aplicados e indicação do valor a título de complementação de penhora.”

Do confronto de ambas as petições mencionadas, ressai evidente que na primeira oportunidade o Agravante apresentou os pleitos referentes à atualização do valor depositado (com juros e multa) – como se depreende de maneira ainda mais clara dos cálculos apresentados no ID 2189278 - págs. 6/11 –, e à fixação de honorários advocatícios e, na segunda oportunidade, após a negativa do Julgador
a quo
,

reiterou tais requerimentos, ocasião em que sobreveio o
decisum
impugnado.

Aliás, a própria decisão objurgada corrobora o sustentado nas contrarrazões, na medida em que o Magistrado singular praticamente reproduziu o despacho anterior (em que se analisou a petição de ID 2189278), tornando indene de dúvidas a ocorrência de preclusão. Senão vejamos:

“
Às fls. 521/523, o exequente pugna pela complementação da penhora e pela fixação de multa de 10% e pelo arbitramento de honorários de 10%
.

Despacho às fls. 530/531, indeferindo os pleitos do credor
.

Novo petitório do exequente às fls. 535/536-v
.

É o relatório.

Decido.

Tenho que não se sustentam as alegações do exequente quanto aos juros de mora.

Isso porque não há que se fazer distinção entre os juros aplicados desde a citação e os juros incidentes na execução, após a consolidação da dívida. Assim,
ao contrário do que se afirma e conforme assentado no último despacho
, não pode o credor usar como parâmetro o valor de R$ 205.387,76 e sobre ele fazer incidir novos juros de mora desde julho de 2005, uma vez que, consoante se observa às fls. 272 e 274, para chegar a esse montante já houve o acréscimo de juros desde a citação da fase de conhecimento (vide sentença de fls. 162/166).

Logo,
mais uma vez não assiste razão à parte
, devendo o cálculo ser refeito por ela mesma, e não pela Contadoria.

No tocante à incidência de multa e honorários na fase de execução, ambos no percentual de 10%, permanece o entendimento exarado no despacho de fls. 530/531, no sentido de não ser aplicável, ao caso, o art. 475-J, do antigo CPC
.

Transcrevo, por oportuno, o que fiz consignar
:

O pedido de imposição de multa e de arbitramento de novos honorários deve ser indeferido.

Digo isso uma vez que, como se vê às fls. 270/271, a execução de sentença iniciou-se em julho de 2005, isto é, antes da edição da lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005, que incluiu, no Código de Processo Civil então vigente, o artigo 475-J, pelo qual se tinha que, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuasse em 15 dias, o montante da condenação seria acrescido de multa e de honorários.

Logo, aplicar tal disposição ao caso vertente ensejaria a retroatividade da lei processual, o que não se pode admitir:

[...]

Portanto, a questão deve ser observada nos exatos termos do despacho que ordenou a citação da executada, a saber:

Cuida-se de ação de execução por quantia certa, instaurada sob o procedimento do artigo 646 e seguintes do Código de Processo Civil.

Arbitro os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, para o caso de remição da dívida, na forma do artigo 651 do Código de Processo Civil. (fls. 292)

Com esses fundamentos e sem mais delongas, indefiro os petitórios de fls. 535/536-v.”

(
Sem grifos no original
)

Como se não bastasse, da simples leitura das razões recursais é possível aferir que os argumentos repetem aqueles lançados não só na petição que ensejou a decisão recorrida como os expostos no petitório anterior (de ID 2189278), uma vez que o Agravante pleiteia a reforma do ato judicial “
para que sejam fixados correção monetária e juros para a fase de execução (cumprimento de sentença), ante o inadimplemento da agravada (executada) em relação ao pagamento dos valores informados na ação de execução por título judicial
”, bem como “
a fixação de honorários advocatícios para a fase de execução dos presentes autos, não com fundamento no art. 475-J, mas em razão do art. 20, §4º, do CPC/73, com redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994
”.

Resta claro que o Agravante deixou de se valer oportunamente do recurso cabível, preferindo reiterar sua pretensão junto ao Juiz de primeiro grau, apenas interpondo o Agravo quando novamente indeferidos seus requerimentos, de modo que, como bem leciona Humberto Teodoro Júnior
:

“A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez.”

Ademais, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
” (AgInt no AREsp 1.990.283/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2022).

Logo, incabível a análise das matérias relativas à atualização do débito exequendo, fixação de multa de 10% (dez por cento) e arbitramento de honorários, dada a configuração da preclusão consumativa, restando pendente de apreciação apenas o pleito atinente à remessa dos autos à Contadoria do Juízo, formulado nos seguintes termos:

“b) Caso o deferimento do item ‘a’ acima, seja passível de dúvida por esse Tribunal, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que os cálculos possam ser confirmados ou reformados, conforme o disposto no Código de Normas da Corregedoria;”

Como se vê, o referido pedido foi condicionado ao deferimento do item “
a
”, em que se requereu a reforma da decisão a fim de que fossem “
fixados correção monetária e juros para a fase de execução (cumprimento de sentença), ante o inadimplemento da agravada (executada) em relação ao pagamento dos valores informados na ação de execução por título judicial
”, pleito este que sequer chegou a ser apreciado ante a constatação de que operada a preclusão
in casu
, tornando, por conseguinte, prejudicada a análise do pleito de remessa dos autos à Contadoria.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001450-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO NUNES DE ALMEIDA

AGRAVADA:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Caso concreto em que o Agravante deixou de se valer oportunamente do recurso cabível, preferindo reiterar sua pretensão junto ao Juiz de primeiro grau, apenas interpondo o Agravo quando novamente indeferidos seus requerimentos.

2- “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (STJ, AgInt no AREsp 1.990.283/PB).

3- Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.